Tribunal: TJES
Processo: 0010374-14.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010374-14.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010374-14.2017.8.08.0024

APELANTE:

GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E EDUARDO GOMES SOARES

APELADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 246-247), por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária.

Da alegação de cerceamento de Defesa

Os Apelantes alegam que houve cerceamento de seu direito de defesa, pois não foi oportunizada a produção das provas requeridas na petição inicial.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal tem entendido que:

[...] 2) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante, rejeitada. (TJES, Apelação Cível, 011190130788, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data da Publicação no Diário: 24/01/2023).

[...] 1.Conforme entendimento do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada; (TJES, Apelação Cível, 004120023942, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 05/10/2022)

In casu
, as provas que já constavam no processo eram suficientes para a resolução da controvérsia e a prova oral pretendida pela parte, ante o posicionamento da jurisprudência sobre o tema, é manifestamente desnecessária.

Considerando que compete ao julgador, em livre convencimento, julgar a lide de forma antecipada, deixando de deferir a realização de prova inútil ou prescindível, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao Princípio da Não Surpresa.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

Os Apelantes ajuizaram a presente ação requerendo a declaração de nulidade do Auto de Infração n.º PM30524461.

O condutor do veículo foi autuado por dirigir sob a influência de álcool, restando consignado, no campo “
Complemento da Infração
” (fl. 232), que o mesmo se recusou a realizar o exame de bafômetro, mas declarou que ingeriu bebida alcoólica e apresentava olhos vermelhos.

O Auto de Infração de Trânsito n.º PM30524461-0 foi lavrado em 05/11/2014, ou seja, antes da inclusão do artigo 165-A, no código de Trânsito Brasileiro, que assim estabelece:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

Ocorre que, antes da mudança legislativa, a alteração da capacidade psicomotora do réu, em razão da ingestão de bebida alcoólica, diante da recusa à realização do teste do etilômetro, poderia ser demonstrada por outros meios de prova.

Desse modo, o teste de bafômetro ou o exame clínico não se mostravam imprescindíveis para a verificação do estado de alcoolemia do condutor do veículo, que poderia ser constatado pelo agente de trânsito em razão da existência de notórios sinais de embriaguez.

No caso em julgamento, o Auto de Infração de Trânsito não se limitou a registrar a recusa em realizar o teste do bafômetro, também consignou que o condutor do veículo confessou ter ingerido bebida alcoólica e apresentava olhos vermelhos, o que se mostra suficiente para que se mantenha a autuação.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE
. 1. A leitura do art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro legitima a caracterização do estado de embriaguez por outros meios de prova em direito admitidas. Precedentes. 2. No caso em apreço, o visível estado de ebriedade do condutor ficou constatado pela autoridade policial, servindo o teste do bafômetro tão somente para corroborar a irregularidade. Recurso especial da UNIÃO provido. Agravo de CLÁUDIO ROBERTO MENDONÇA PASCOAL não conhecido (STJ, REsp n. 1.308.779/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 11/4/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DE BAFÔMETRO. INDÍCIOS SUFICIENTES DO ESTADO ETÍLICO. RECURSO DESPROVIDO
. 1) É nula a autuação quando a autoridade policial, diante da recusa à submissão ao teste de bafômetro, não faz nenhuma descrição dos sinais de embriaguez ou possível alteração psicomotora do condutor no exame de alcoolemia. Precedentes. 2) Nada obstante, constando do exame de alcoolemia que o condutor, além de ter se negado a realizar o teste de bafômetro, apresentava indícios de ingestão de bebida alcoólica, como sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito, impõe-se a rejeição da pretensão anulatória. 3) Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a constatação de condução de veículo automotor sob a influência de álcool pode se dar por outros meios de prova além do teste do bafômetro e do exame de sangue, como, v.g. , por constatação da autoridade policial a partir de sinais de embriaguez objetivamente aferíveis. 4) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 013199000137, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 200,00 (duzentos reais).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
MULTA
DE TRÂNSITO. EMBRIAGUÊZ AO VOLANTE. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. OUTROS MEIOS DE PROVA
. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2 – O teste de bafômetro ou o exame clínico não se mostravam imprescindíveis para a verificação do estado de alcoolemia do condutor do veículo, que poderia ser constatado pelo agente de trânsito em razão da existência de notórios sinais de embriaguez. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.